Tribunal: CARF
Processo: 10830.016605/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016605/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO
VALOR DA MÃO DE OBRA CONTIDA EM NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
É cabível a restituição, ao prestador dos serviços, do valor excedente da
retenção de onze por cento sobre notas fiscais de prestação de serviços em
relação ao valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento, desde que observados todos os requisitos e procedimentos
impostos pela legislação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A restituição somente é cabível quando houver comprovação de pagamento ou
recolhimento a maior de contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 89
da Lei no 8.212 de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 100/121) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) de fls.
82/93, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016605/2010-83
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016605/2010-83

creditório de R$ 9.530,38, pleiteado através de Pedido de Restituição formulado em 10/12/2010
(fls. 3/4).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fls. 83/85):
Trata-se de Pedido de Restituição, formulado em 10/12/2010, relativo ao recolhimento
realizado em 19/12/2005, no montante de R$ 9.530,38 (cópia do comprovante à fl. 33),
relativo ao lançamento fiscal correspondente ao processo DEBCAD 37.847.695-0
(cópia às fls. 18/31), cujo objeto foi a cobrança de contribuições previdenciárias devidas
pelo Contribuinte (doravante referido como “Merial”), em razão de não ter realizado as
retenções em notas fiscais/faturas emitidas por Sanbell – Comercial e Construtora Ltda,
documentos fiscais, cujas cópias são apresentadas com o pedido (fls. 35, 37 e 39).
O lançamento fiscal compreende as retenções não realizadas pelo tomador dos serviços
de construção civil, com relação aos seguintes documentos fiscais:

A Merial argumenta que a prestadora de serviços contratada e emitente das notas
fiscais/fatura teria realizado as contribuições previdenciárias devidas, que
compreenderiam aquelas que deram ensejo ao lançamento fiscal e junta cópias do que
seriam os respectivos comprovantes (fls. 36, 38 e 40).
Despacho Decisório – Indeferimento do Pedido de Restituição
Nos termos do “Despacho Decisório DRF/CPS no 0074 de 31 de janeiro de 2011” (fls.
41/42), o Pedido de Restituição foi considerado “não formulado”, sob o fundamento de
que não teria sido apresentado “na forma definida na legislação vigente”, fazendo
referência a dispositivos da Instrução Normativa RFB 900/2008 (artigos terceiro, 39 e
98).
Aludido Despacho Decisório foi, de ofício, substituído por outro Despacho, proferido
em 22/02/2011 (fls. 46/47), desta vez indeferindo o Pedido de Restituição, sob os
seguintes argumentos e fundamentos:
1. Destaca a hipótese de restituição inserta no inciso I do artigo segundo da Instrução
Normativa RFB 900/2008 (“cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor
maior que o devido”).
2. Ressalva que a Lei 8.212/1991 estabelece, no seu artigo 31, a obrigatoriedade da
contratante de serviços de cessão de mão-de-obra de reter (e recolher à Previdência
Social) o valor correspondente a 11% do montante correspondente à mão-de-obra
constante da nota/fiscal fatura emitida pelo prestador dos serviços; e que a Lei
9.711/1998 ressalva a possibilidade da compensação com contribuições previdenciárias
(pelo prestador de serviços), exceto em relação a contribuições para terceiros.
3. Ressalva, também, a obrigação do prestador de serviços de promover a entrega de
GFIP com a indicação dos trabalhadores, por tomador de serviços, assim como as
retenções sofridas.
4. Lembra que os recolhimentos relativos às contribuições previdenciárias têm códigos
específicos para ambas as situações: a) Empresas, em geral: código 2100; b)
Contribuições retidas em relação às notas fiscais/faturas de cessão de mão-de-obra:
código 2631.
5. A pretensão da Merial não procede, pois: a) Os recolhimentos foram realizados no
código 2100, no CNPJ da prestadora de serviços (“sem a identificação da matrícula
CEI”); b) Nos recolhimentos estão incluídas as contribuições de terceiros; c) Os valores
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016605/2010-83

recolhidos não são compatíveis com os valores da NFLD, os quais não consta que
tenham sido impugnados pela Merial; d) Não foi possível localizar nos registros
informatizados da RFB e da Previdência Social a transmissão de GFIP pela prestadora
de serviços com o atendimento das formalidades legais1.
6. Não há comprovação (cópias dos contratos de cessão de mão-de-obra) da
regularidade na determinação das bases de cálculo das retenções consideradas nas
respectivas notas fiscais/faturas.
Assim, o Pedido de Restituição foi indeferido.
Fundamentos da Manifestação de Inconformidade
A Merial opõe ao indeferimento do seu Pedido de Restituição as seguintes razões, em
síntese (fls. 50/92):
1. Argumenta ter recolhido o crédito tributário lançado na NFLD 35.847.695-0,
correspondente às contribuições incidentes sobre as remunerações contidas nas notas
fiscais/faturas nos. 712, 728 e 733, emitidas pela prestadora de serviços e que esta
também recolheu as mesmas contribuições previdenciárias, motivadas pelos mesmos
fatos.
2. O recolhimento no “código 2100” constituiria “erro de ordem formal”, que não
poderia “infirmar contribuições previdenciárias que efetivamente foram recolhidos aos
cofres da Previdência Social”.
3. Deve ser considerada a aplicabilidade do princípio de processo administrativo fiscal
da verdade material na aplicação da justiça ao caso concreto.
4. A não restituição caracterizaria a “apropriação indébita”, que propiciaria o
“enriquecimento ilícito”, além de ofender o “princípio da moralidade” (menciona o
artigo 37 da Constituição Federal).
Pede “provimento ao recurso”.

Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/CPS, em sessão de 14 de fevereiro de 2013, no acórdão no 05-
39.955, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 82):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Considerando a matéria controvertida e o trâmite processual, o procedimento caracteriza
a Manifestação de Inconformidade. Assim, a impugnação ao Despacho Decisório de
indeferimento do Pedido de Restituição deve ser recebido como Manifestação de
Inconformidade, da qual seguirá o trâmite legal, exatamente conforme as disposições do
Decreto 70.235/1972.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO.
Ocorre, entretanto, que, pelo menos com base nos documentos e elementos
apresentados, não consta que a Merial tenha cumprido tais obrigações tributárias -
principal e acessórias - decorrentes das disposições da Lei 8.212/1991, sujeitando-se, na
verdade, e ao contrário, à imposição de penalidades legais.
ÔNUS DA PROVA.

1 As transmissões de GFIP deixaram de atender às exigências constantes do item 3, supra.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016605/2010-83

É certo que cabe ao Requerente o ônus de demonstrar inequivocamente a efetiva
existência do direito pleiteado, pois o ônus da prova compete a quem o alega, ou, neste
caso, a quem pleiteia a restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 12/3/2013 (AR de fls.
97/98) e interpôs recurso voluntário em 11/4/2013 (fls. 100/121), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, acrescentando que o acórdão
recorrido de fls. 82/93, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, baseando simplesmente em formalismo exacerbado
e desnecessário — desprezando os documentos absolutamente essenciais que alicerçou o pedido
de restituição.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária no valor de R$
9.530,38, recolhida em 19/12/2005 pelo tomador de serviços na cessão de mão de obra, em
decorrência do disposto no artigo 31 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com redação
vigente à época dos fatos geradores dada pela Lei no 9.711 de 19982, objeto da NFLD n°
35.847.695-0, com base nas notas fiscais de prestação de serviços no 712 de agosto/03 (R$
25.540,00), 728 de setembro/03 (R$ 20.000,00) e 733 de outubro/03 (R$ 12.857,50), emitidas
pela empresa Sanbell Comercial e Construtora Ltda, relativas à prestação de serviços de
construção civil na obra de propriedade do Recorrente, sob a alegação de que as referidas
contribuições foram também recolhidas pelo prestador.
É imprescindível à parte requerente que demonstre claramente seu direito, que
deve ser líquido e certo, sob pena de indeferimento do pedido, a teor do disposto no artigo 89 da
Lei no 8.212 de 1991, com redação vigente à época dos fatos:

2 Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será
objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016605/2010-83

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei no
9.129, de 20.11.95).
No caso em tela, o pedido foi indeferido por impossibilidade de comprovação do
direito creditório, conforme se extrai da decisão recorrida (fls. 92/93):
(...) a falta de prova, sobre a qual se fundamenta o direito pleiteado – se impõe o
indeferimento do pedido. Aliás, como já destaquei anteriormente, o “Despacho
Decisório DRF/CPS no 0074 de 22 de fevereiro de 2011” (fls. 46/47) recorrido indeferiu
o Pedido de Restituição justamente por não ser possível, em face dos elementos
disponíveis, constatar a existência do crédito pleiteado, na medida em que a Merial nem
mesmo demonstrou ter cumprido as obrigações tributárias exigíveis (quanto da
contratação dos serviços).
O Despacho Decisório alinha, ainda, outras inconformidades constatadas no Pedido:
1. Os documentos de arrecadação apresentados (fls. 36, 38 e 40) foram codificados com
o número “2100 – empresas, em geral CNPJ”, e não (como deveria ter sido no caso),
com o código “2631 – contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de
Serviços CNPJ”.
2. Os documentos de arrecadação incluíram contribuições para terceiros/outras entidade,
estando, pois, em desacordo, com as disposições pertinentes (já que, tratando-se de
contribuições específicas – supostamente relativas às retenções – deveriam incluir
apenas aquelas).
3. Os valores lançados são divergentes daqueles considerados nos documentos de
arrecadação, não sendo possível, por isso, estabelecer relação inequívoca entre ambos,
os lançados e os recolhidos.
4. Não há no pedido a comprovação documental (cópias do contrato de prestação de
serviços e documentos afins) da determinação da mão-de-obra declarada nas notas
fiscais (fls. 35, 37 e 39).
Para nenhuma destas questões a Manifestação de Inconformidade apresentou
argumentos que possam ser considerados, limitando-se a formular alegações genéricas,
como as vedações à “apropriação indébita” e ao “enriquecimento ilícito”, ou as
alegadas inobservâncias dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Portanto, mesmo que se pudesse ignorar a responsabilidade legal, expressa e primária da
Merial de reter e recolher as contribuições devidas (o que é juridicamente impossível),
não se pode, em face dos elementos disponíveis (e apresentados pela Merial), constatar
a efetiva e inequívoca existência do crédito líquido e certo (principalmente pela
inviabilidade da constatação de que a prestadora de serviços efetivamente teria
recolhido as contribuições devidas e objetivamente relacionadas com a mão-de-obra
empregada nos serviços a que se referem as respectivas notas fiscais/faturas).
Além do mais, não se pode deferir o Pedido de Restituição, considerando, inclusive, o
princípio da indisponibilidade do patrimônio público (ou dos bens públicos), que se
contrapõe exatamente às alegações da Manifestação de Inconformidade, quanto aos
princípios que invoca, mas que não resistem à análise dos fatos e circunstâncias
presentes.
Em sede de recurso novamente o contribuinte apenas replica os argumentos
apresentados, sem a comprovação documental da existência do crédito pleiteado, razão pela qual
não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016605/2010-83

Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital